Tribunal: TJES
Processo: 5001191-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001191-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: HEBERT FERREIRA CANDIDO e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE DESASTRE AMBIENTAL. AUXÍLIO EMERGENCIAL PRINCIPAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE PESQUEIRA FORMALIZADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por Hebert Ferreira Candido e outros contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por VALE S.A., reformando decisão que havia deferido tutela de urgência para concessão de Auxílio Emergencial Principal (AFE) e cesta básica, em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão. Os embargantes alegam omissão no acórdão quanto ao reconhecimento, em outras ações, da condição de pescadores informais, à desnecessidade de RGP em razão do TTAC e à distinção entre responsabilidade civil e infrações administrativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao não se manifestar sobre todos os fundamentos invocados pelos embargantes, especialmente no tocante à desnecessidade de inscrição no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) e à aplicação de princípios constitucionais como o da dignidade da pessoa humana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao julgamento do Agravo de Instrumento, não havendo omissão quanto à análise da documentação apresentada e da ausência de prova de exercício formal da atividade pesqueira, condição indispensável à concessão da tutela de urgência pleiteada.

4.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à invocação de fundamentos genéricos ou normas constitucionais sem pertinência direta com a controvérsia analisada no acórdão.

5.
A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte não configura omissão quando o julgado já se encontra suficientemente fundamentado, conforme entendimento pacificado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

6.
A alegada distinção entre responsabilidade civil e infração administrativa, bem como a suposta flexibilização de exigências legais em nome de princípios constitucionais, demandam dilação probatória incompatível com a via estreita da análise de tutela de urgência, própria do Agravo de Instrumento.

7.
O inconformismo com a conclusão do julgado não se confunde com vícios aptos a ensejar o acolhimento dos aclaratórios, inexistindo obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão que nega tutela de urgência quando fundamentado na ausência de comprovação da atividade pesqueira formalizada.

2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à provocação de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte.

3. A apreciação de princípios constitucionais e distinções entre responsabilidade civil e infração administrativa exige dilação probatória e não é obrigatória em juízo de cognição sumária.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, arts. 186 e 927; Lei nº 11.959/2009; Decreto nº 8.425/2015.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Embargos de Declaração Ap. 035140206810, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 13.11.2018, publ. 23.11.2018; TJMG, Ap. Cív. 1.0000.24.500892-5/001, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, 12ª Câmara Cível, j. 06.02.2025, publ. 07.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
HEBERT FERREIRA CANDIDO E OUTROS,
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso da parte embargada
VALE S.A
., interposto na forma de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, indeferindo o pedido de tutela de urgência pleiteado.

Em suas razões recursais de Id nº 10268248,
Hebert Ferreira Candido e outros
sustentam, em síntese, que o acórdão foi omisso ao não considerar a desnecessidade de licença ou registro formal para o exercício da atividade pesqueira, especialmente diante da realidade social dos trabalhadores informais, como seria o caso dos embargantes.

Alegam, ainda, que o direito à indenização deveria ser reconhecido independentemente da regularidade formal da atividade, à luz do disposto no TTAC e da jurisprudência aplicável.

Diante disso, requerem o provimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, com o reconhecimento de seu direito ao Auxílio Financeiro Emergencial, independentemente da exigência de registro no RGP ou no Cadastro Técnico Federal – CTF.

Contrarrazões apresentadas por VALE S.A., no Id n.13100107, pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento,
observando-se a necessidade de julgamento conjunto com os autos associados de nºs
5001154-32.2024.8.08.0000
, 5001733-77.2024.8.08.0000 e 5001791-80.2024.8.08.0000.

Vitória/ES, 22 de abril de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
HEBERT FERREIRA CANDIDO E OUTROS
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso da parte embargada
VALE S.A.
, interposto na forma de Agravo de Instrumento.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUXÍLIO EMERGENCIAL PRINCIPAL. CESTA BÁSICA.
RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PESQUEIRA. CONDICIONADA A INSCRIÇÃO NO REGISTRO GERAL DA ATIVIDADE PESQUEIRA. LEI Nº 11.959/09. REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 8.425/15. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

1)
A respeito da presente matéria, vale destacar, de início, que
a responsabilização civil impõe o dever de reparação dos prejuízos àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil. Assim, para fazer jus a indenização decorrente da responsabilidade civil, imperioso se torna a comprovação do ato ilícito, da culpa, do dano e do respectivo nexo de causalidade entre o ilícito praticado e o dano suportado. Somente nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva será desnecessária a prova de culpa e o dolo.

2)
A parte autora postula como causa de pedir a reparação dos danos causados ao exercício da atividade de pesca profissional na localidade de Nova Almeida, Serra/ES, devendo, assim, provar o exercício de tal atividade, a qual encontra-se, inclusive, condicionada a inscrição no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP), nos termos da Lei nº 11.959/09, regulamentada pelo Decreto nº 8.425/15.

3)
No caso, na medida em que o agravado não comprova possuir RGP válido no momento do rompimento da barragem de Fundão e CTF válido quando do incidente, juntando, apenas, duas Carteiras de Pescador Profissional vencidas, entre 23/06/2006 e 12/05/2012, não preenche os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC para faz jus ao
pagamento do Auxílio Emergencial Principal - AFE e da cesta básica, em sede caráter liminar.

4)
Somado a tal fato, o autor, ora agravado, em que pese ter alegado ser proprietário de duas embarcações, não apresentou documento emitido pela Capitania dos Portos atestando a veracidade de tais informações.

5)
Assim, pelo menos a princípio, na medida em que a prova documental apresentada não se mostra suficiente para atestar que à época do rompimento da barragem exercia atividade pesqueira, imperiosa a reforma da decisão objurgada.

6)
Nota-se
que as informações e documentos apresentados pela parte autora carecem de uma instrução processual mais profunda, com o devido contraditório das partes rés, por provas contundentes dos danos, sejam documentais ou, especialmente, testemunhais, por se tratar de relação de natureza profissional que exige o preenchimento de certos requisitos, por provas acerca da área atingida pelo rompimento da barragem, para que as alegações sejam tidas como verossimilhantes.

7)
Recurso conhecido e provido.

Em suas razões recursais,
HEBERT FERREIRA CANDIDO E OUTROS
sustentam, em síntese, que o acórdão foi omisso ao deixar de considerar elementos como o reconhecimento, em outras ações coletivas, da condição de pescadores informais, a vinculação das rés ao TTAC – que não exigiria o RGP – e a distinção entre responsabilidade civil e infrações administrativas, além da necessidade de observância de princípios constitucionais como o da dignidade da pessoa humana.

Por sua vez,
VALE S.A.
, em contrarrazões (Id nº 13100107), pugna pelo desacolhimento dos embargos de declaração, argumentando que o julgado enfrentou adequadamente todas as questões necessárias, sendo a pretensão dos embargantes meramente voltada à rediscussão da matéria já apreciada.

Pois bem.

Analisando-se os autos, verifica-se que a questão trazida nos aclaratórios foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, o qual, com base nos documentos constantes dos autos, concluiu que
"a prova documental apresentada não se mostra suficiente para atestar que à época do rompimento da barragem o autor exercia atividade pesqueira"
, e que, diante da
"ausência de RGP válido, CTF e documentos emitidos pela Capitania dos Portos"
, seria necessária
"instrução processual mais aprofundada"
, o que afasta a plausibilidade necessária à concessão da tutela de urgência.

Com efeito, no trecho do voto condutor transcrito a seguir, o colegiado foi claro ao afirmar:

“No caso em tela, a parte autora postula como causa de pedir a reparação dos danos causados ao exercício da atividade de pesca profissional na localidade de Nova Almeida, Serra/ES, devendo, assim, provar o exercício de tal atividade, a qual encontra-se, inclusive, condicionada a inscrição no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP), nos termos da Lei nº 11.959/09, regulamentada pelo Decreto nº 8.425/15.”

O voto segue fundamentando que:

“Portanto, tal atividade lucrativa está condicionada a prévia inscrição do pescador no Registro Geral da Atividade Pesqueira - RGP, como também no Cadastro Técnico Federal - CTF [...]. No caso, na medida em que o agravado Hebert Ferreira Candido, não possuía RGP válido no momento do rompimento da barragem de Fundão e não comprovou que possui CTF válido quando do incidente, juntando, apenas, duas Carteiras de Pescador Profissional vencidas [...], não preenche os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC [...].”

Dessa forma, evidencia-se que não há qualquer omissão, mas tão somente inconformismo da parte embargante com a fundamentação adotada, o que não é cabível na via estreita dos embargos de declaração, pois não se presta à rediscussão do mérito do julgado.

Ademais, cumpre destacar a desnecessidade de que este Órgão julgador houvesse se manifestado expressamente sobre os artigos de lei mencionados pela ora recorrente. Isso porque os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício:
TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018.

Como reforço aos fundamentos já expostos, colaciono recente julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no qual se assevera que, em situações análogas à dos autos, a parte autora não está dispensada de comprovar a formalização da atividade pesqueira junto aos órgãos competentes, por se tratar de atividade que, nos termos da legislação vigente, somente pode ser exercida após a devida regularização. O referido julgado, ainda, acrescenta que “é
salutar repisar que o comércio informal de pescado, sem registro nos órgãos competentes, não é juridicamente protegido, pois realizado às margens da legislação ambiental.”, vejamos:

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DO FUNDÃO. PESCA COMERCIAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO REGISTRO GERAL DA ATIVIDADE PESQUEIRA (RGP). ATIVIDADE ILÍCITA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados em face de Samarco Mineração S.A., BHP Billiton Brasil Ltda., Vale S.A. e Fundação Renova, em razão dos prejuízos alegadamente sofridos com o rompimento da barragem do Fundão. O apelante sustentou que exercia pesca para subsistência e comercialização, tendo sua renda comprometida após o desastre. Pede a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) Definir se o apelante comprovou o exercício formal da atividade de pesca comercial, de acordo com os requisitos legais aplicáveis;
(ii) Estabelecer se estão demonstrados os danos materiais e morais passíveis de reparação em razão do rompimento da barragem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil das rés é objetiva, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, exigindo a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o prejuízo alegado.

4. A pesca com finalidade comercial exige registro prévio no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) e no Cadastro Técnico Federal (CTF), nos termos da Lei nº 11.959/09 e do Decreto nº 8.425/15, salvo quando configurada a pesca de subsistência, destinada exclusivamente ao consumo doméstico ou escambo.

5.No caso, o apelante alegou que 90% de sua pesca era destinada à comercialização, descaracterizando a condição de pescador de subsistência. Contudo, ele não comprovou o exercício regular da atividade de pesca comercial, tampouco apresentou os registros necessários junto aos órgãos competentes.

6. A ausência de comprovação do registro formal torna a atividade alegada juridicamente irregular, o que inviabiliza o reconhecimento de direitos indenizatórios por lucros cessantes, considerando que a prática comercial sem autorização não é protegida pela legislação.

7. Em relação aos danos morais, não restou demonstrada repercussão extraordinária ou específica na esfera jurídica do apelante, sendo insuficiente a invocação genérica do impacto causado pelo desastre ambiental, sobretudo diante da irregularidade da atividade comercial exercida.

8. A prova testemunhal apresentada não supre a ausência de provas documentais quanto ao exercício formal da atividade e aos reflexos jurídicos do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

9. O exercício de atividade pesqueira com fins comerciais sem a devida regularização nos órgãos competentes não é juridicamente protegido e afasta a possibilidade de indenização por danos materiais ou morais decorrentes da sua interrupção.

10. A demonstração do dano moral exige prova de repercussões concretas na esfera individual do ofendido, não bastando a gravidade abstrata do evento lesivo.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 402 e 927; CPC, arts. 373, I, e 98, §3º; Lei nº 11.959/2009; Decreto nº 8.425/2015.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelações Cíveis nº 1.0000.22.068846-9/001 e 1.0000.20.536459-9/001. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.500892-5/001, Relator(a): Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/2025, publicação da súmula em 07/02/2025)

Por derradeiro, no que se refere à alegada distinção entre responsabilidade civil e eventual infração administrativa, bem como à invocação de princípios constitucionais como o da dignidade da pessoa humana, registro que tais questões, embora relevantes, demandam maior dilação probatória, sobretudo diante da controvérsia acerca da efetiva atividade pesqueira exercida pelos embargantes e da caracterização do nexo causal com o rompimento da barragem.

Ressalte-se que a análise promovida no acórdão embargado cingiu-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC), própria de um juízo de cognição sumária, e, à luz dos elementos então colacionados aos autos, concluiu-se, corretamente, pela ausência de plausibilidade do direito alegado, não tendo os embargantes demonstrado, ao menos de maneira minimamente satisfatória, o preenchimento das condições necessárias ao recebimento do Auxílio Emergencial Principal – AFE e da cesta básica.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO dos aclaratórios opostos por HEBERT FERREIRA CANDIDO E OUTROS e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar